Tribunal: STF
Processo: Rcl 16162
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRENTE. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. 



    O art. 102, I, n, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. 



     Não amoldada a espécie ao art. 102, I, n, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, l, da Carta Política). Precedentes: AO 587/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 30.6.2006; ARE 824.923-AgR/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJE de 07.10.2014; AO 1.893-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE de 17.9.2014; Rcl 17.796-AgR/RJ, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJE de 06.10.2014.



    Agravo regimental conhecido e não provido.